Tribunal: TJDFT
Processo: 0718223-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E RESPECTIVO DÉBITO AO ATUAL PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO. ADQUIRENTE QUE NÃO TRANSFERIU A PROPRIEDADE PARA SI. AUSÊNCIA DE COMUNICADO DE VENDA. ILEGITIMIDADE DO DER/DF. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de Recurso Inominado no qual a autora recorrente insurge-se contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais referentes à suspensão de sanção por infração de trânsito e transferência de responsabilidade ao segundo réu, atual proprietário da motocicleta. A parte autora/recorrente, inventariante, propôs ação em desfavor do DER/DF e de Nelson Batista de Souza, na qual afirma que este último seria o atual proprietário de motocicleta pertencente ao seu falecido marido. Sustenta que houve o cometimento de infração de trânsito pelo atual proprietário, inclusive após o falecimento de seu marido e que, por isso, a responsabilidade pela infração deve ser transferida ao Sr. Nelson. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. Destaco que o entendimento majoritário no âmbito das Turmas Recursais e no TJDFT é no sentido de que o DETRAN/DF, DER/DF e o Distrito Federal são partes legítimas por serem os entes responsáveis pelo registro de veículo e infrações, além de cobrança de tributos inerentes à condição de proprietário. Além disso, a sentença apenas faz coisa julgada entre as partes (art. 506 do CPC). Portanto, o Juízo fazendário seria competente para o julgamento da ação. Nessa linha é o Conflito de Competência no 07407656820218070000, Acórdão 1618952, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022.
IV. Não obstante, há entendimento minoritário em sentido oposto, segundo o qual os entes públicos não possuem, como regra, legitimidade passiva, uma vez que se trata de relação privada sem interesse jurídico dos entes públicos. Além disso, as obrigações eventualmente impostas quanto à transferência são meros cumprimentos de decisões judiciais (art. 497 do CPC). Nesse sentido é o Conflito de Competência no 07269991620198070000, Acórdão 1241245, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/3/2020, publicado no PJe: 25/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
V. Revendo posicionamento anterior desta Relatora, entendo que a posição minoritária é que, de fato, deve prevalecer. Isso porque não há, em regra, interesse jurídico do DER/DF na causa, que no mais das vezes tem por objetivo o reconhecimento da transferência da propriedade e a assunção de responsabilidade por débitos e infrações de trânsito. O DER/DF não se nega a cumprir as determinações emanadas dos Juízos Cíveis. Em que pese se compreenda as razões adotadas pelo posicionamento majoritário, é certo que as decisões judiciais precisam ser dotadas de um mínimo de eficácia obrigacional, ainda que emanada de Juízo que não seria o competente para ação em que determinada pessoa compusesse o polo passivo. Imagine o caos se um Juiz de Família não pudesse impor a um determinado órgão público a anotação de desconto em folha de pagamento de pensão alimentícia devida por um servidor público a ele vinculado. Nessa linha há recente acórdão desta Segunda Turma Recursal, de relatoria da Exma. Juíza de Direito Dra. Silvana da Silva Chaves, que acertadamente pontuou “Eventual transferência administrativa da titularidade do bem mediante ordem judicial é apenas decorrência lógica da procedência do pedido. Entendimento diverso importaria na legitimidade dos Ofícios de Registros Civil em todas as ações de estado (divórcio, adoção, reconhecimento de união estável, etc), dos Ofícios de Registro de Imóveis em todas as ações que discutam direitos reais sobre bem imóvel, de órgãos empregadores em todas as ações de alimentos e assim por diante. O mero cumprimento de ordem judicial não coloca os órgãos, empresas e entidades na condição de litigantes.” (Acórdão 1661115, 07084501420228070012, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023.
VI. Além disso, superando a questão da legitimidade, o entendimento também amplamente majoritário é no sentido de que não é possível impor ao ente público a transferência do veículo, por se tratar de ato complexo que depende não só da apresentação da documentação pertinente, como também do próprio veículo para realização de vistoria. Igualmente não é possível determinar a realização da transferência de débitos de infrações ou tributos, uma vez que a responsabilidade é solidária, na forma dos arts. 134 do CTB e 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985) c/c Tema 1.118 do STJ. Portanto, não haveria razão de ser mantido o ente público no polo passivo se, ao final da ação, seria improcedente o pedido de imposição ao órgão público quanto à realização da transferência. No que tange ao adquirente do veículo, para dar efetividade ao comando judicial, a solução é obter a tutela pelo resultado prático equivalente, ou seja, determinar a anotação da comunicação de venda no prontuário do veículo, o que seria suficiente para que, a partir de então, os débitos passassem a ser lançados em nome do novo proprietário. Feitas essas considerações e revendo posicionamento anterior já adotado por esta Relatora, o Juízo de Fazenda, como regra, não tem competência para processar e julgar ações envolvendo pedido de realização de transferência de veículo e de infrações ou débitos a ele concernentes quando o adquirente deixa de fazê-lo, salvo quando existente manifesto interesse jurídico de ente público, o que não é o caso dos autos.
VII. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO. Sentença anulada. Excluído o DER/DF do polo passivo. Determinada a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais Cíveis de Brasília para regular processamento.
VIII. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.